Tribunal: TJDFT
Processo: 0004940-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. RESCISÃO DO CONTRATO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA VENDA. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2 – Tendo em vista que o Réu não comprovou que o produto da venda do veículo foi insuficiente para quitar o saldo devedor e também não cumpriu o dever de prestação de contas estabelecido no art. 2o do Decreto-Lei 911/1964, cientificado o consumidor da subsistência de débito, resta patente a ilicitude da manutenção do nome do Autor em cadastro restritivo de crédito, configurando-se o abalo de ordem moral, que se opera in re ipsa.
3 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado, impõe-se a sua manutenção.
4 – Cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC).
Apelações Cíveis desprovidas.